Tribunal: TJDFT
Processo: 0762559-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
1. O delito de ameaça é crime formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, a qual deve ser capaz de atemorizá-la, o que se evidenciou na espécie, tendo a vítima requerido medida protetiva de urgência.
2. Não há que falar em ausência de culpabilidade se demonstrado, pela prova oral, que o acusado, após ingerir bebida alcoólica voluntariamente, ficou bastante alterado, brigou com a vizinha e, vendo que o portão de sua casa estava trancado, passou a chutar o portão e ameaçar a vítima de morte, caso não abrisse o portão, causando temor a ela e seus filhos.
3. Recurso conhecido e desprovido.